Tribunal: TJDFT
Processo: 0011395-83.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0011395-83.2015.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Francisco Peres de Oliveira Carmelita Josefa da Conceição Oliveira Embargados: Peterson Contaifer Bragança Giselle Cristiane Barnabe Contaifer Iara Agro Indústria Araguaia Ltda Alexandre George Cojorian D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Francisco Peres de Oliveira e Carmelita Josefa da Conceição Oliveira contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes (Id. 44187963). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados Peterson Contaifer Bragança, Giselle Cristiane Barnabe Contaifer e a sociedade empresária Iara Agro Indústria Araguaia Ltda no prazo de 5 (cinco) dias e, de acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Alexandre George Cojorian no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator